Tribunal: STF
Processo: HC 214877
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-30
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 720.350/SP, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



     Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pela Ministra relatora, em decisão mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DEFENSIVA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCOGNOSCIBILIDADE MANTIDA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A tese defensiva de violação ao princípio da homogeneidade não foi apreciada pelo Tribunal a quo, de modo que não pode ser conhecida originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. 



    2. A conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada no risco de reiteração delitiva do Agravante, que conta com antecedentes infracionais relacionados à prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e foi preso em flagrante no ano de 2019 pela prática do mesmo crime, tendo sido beneficiado com a concessão de liberdade provisória, mediante a aplicação de medidas cautelares. Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    3. Cumpre destacar que o fato de o Agravante ter sido preso em flagrante pela suposta prática de novo crime, por si só, configura descumprimento das condições anteriormente impostas por decisão que concedeu liberdade provisória em outro feito, e, assim, pode acarretar o indeferimento da revogação da prisão aqui pleiteada, sendo irrelevantes as considerações da Defesa no sentido que não teria sido desrespeitado o recolhimento domiciliar noturno. 



    4. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. 



    5. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois o risco de reiteração delitiva demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. 



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que: (a) o paciente se encontra recolhido em sistema prisional de forma injusta, desde o dia 16/11/2021; (b) após abordagem policial lograram êxito em encontrar a quantidade não exacerbada de 161 (cento e sessenta e um) gramas de substância ilícita entorpecente; e (c) é certo que o ora paciente faria jus ao benefício previsto no art. 33, §4º, da lei de drogas e consequentemente faria jus a regime aberto e substituição da pena corporal por pena alternativa. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da prisão preventiva com base nos fundamentos seguintes: 



    No caso, o Magistrado singular, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, consignou o que segue (fls. 89-91; sem grifos no original): 



    "Ao revistarem o autuado os policias localizaram, dentro de sua cueca, uma sacola plástica contendo 20 porções maconha e, no bolso, a importância em dinheiro de R$ 210,00 em notas diversas. Com o adolescente foram encontrados 48 microtubos de cocaína e 27 porções de maconha. Tanto o autuado quanto o adolescente confessaram aos policial que estavam comercializando drogas no local. 



    [...] 



    O caso dos autos não pode ser analisado apenas com base na quantidade e espécie de entorpecentes apreendidos em poder do autuado, mas com base nela, indicativa destinação do tráfico, mormente em razão da forma de acondicionamento – escondida dentro da roupa íntima do autuado –, e também nos demais elementos de convicção que indicam o envolvimento dele com o comércio espúrio de drogas. É importante que se ressalte que o autuado conta com antecedentes infracionais relacionados à prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (fls. 39) e foi preso em flagrante no ano de 2019 pela prática do mesmo crime (fls. 38), pelo qual está a responder outra ação penal, o que demonstra sem eiva de dúvida que tem feito da prática delitiva seu meio de vida e que em liberdade voltará a traficar, de modo que a sua soltura ameaçará de forma irremediável a ordem pública." 



    Por sua vez, o Tribunal de origem manteve a prisão preventiva do Agravante, ressaltando, in verbis (fls. 100-101; sem grifos no original): 



    "Em consulta à certidão de distribuições criminais (fl. 63), apurou-se que o paciente registra outro processo em andamento por semelhante prática (autos nº.1501343-89.2019.8.26.0066 denunciado por tráfico, pois, juntamente com outros três corréus, ocultava 161 g de cocaína e 327 g de maconha), no qual ofertou resposta à acusação. 



    Diante do panorama evidenciado nos autos, em que pese volume de entorpecentes apreendidos na ocorrência (aproximadamente 161 g entre maconha e cocaína), afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia cautelar do paciente, em razão da sua constatada reiteração delitiva, cuja presente prática se deu pouco após ter sido denunciado em ação penal que apura semelhante delito, elemento sinalizador da periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão." 



    Como se vê, a conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada no risco de reiteração delitiva do Agravante, que "conta com antecedentes infracionais relacionados à prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas [...] e foi preso em flagrante no ano de 2019 pela prática do mesmo crime [...], pelo qual está a responder outra ação penal" (fl. 91). Inclusive, verifico que, nessa outra ação penal a que responde, o Agravante foi beneficiado com a concessão de liberdade provisória, mediante a aplicação de medidas cautelares em 2019 (fls. 104-110). Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Ressalto que, "[c]onforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade." (HC 682.732/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021). 



    Nesse sentido, mutatis mutandis: […]



    Cumpre destacar que o fato de o Agravante ter sido preso em flagrante pela suposta prática de novo crime, por si só, configura descumprimento das condições anteriormente impostas por decisão que concedeu liberdade provisória em outro feito, e, assim, pode acarretar o indeferimento da revogação da prisão aqui pleiteada, sendo irrelevantes as considerações da Defesa no sentido que não teria sido desrespeitado o recolhimento domiciliar noturno. 



    Exemplificativamente: […]



    Ademais, a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. 



    Exemplificativamente: […]



    Por fim, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois o risco de reiteração delitiva demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020). 



    Assim, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressai, no caso, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além dos entorpecentes apreendidos (113,2g de maconha e 47,8g de cocaína), há fundado risco de reiteração delitiva. Isso porque, conforme destacado pelo STJ, o paciente “conta com antecedentes infracionais relacionados à prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e foi preso em flagrante no ano de 2019 pela prática do mesmo crime, tendo sido beneficiado com a concessão de liberdade provisória, mediante a aplicação de medidas cautelares”.



    Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016. 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente